Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0713868-37.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS IMPETRANTE: RACHEL PEREIRA MELLO, WESLEY JOSÉ DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de novo habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados RACHEL PEREIRA MELLO e WESLEY JOSÉ DA SILVA em favor de LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS, sob o argumento de que o paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), sofre constrangimento ilegal, porque sua prisão preventiva, decretada no dia 18/12/2019, foi mantida em sentença, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, menos gravoso, portanto, do que o regime em que é mantido atualmente, em prisão preventiva. Alega que o paciente manifestou interesse em recorrer da sentença, é primário, com bons antecedentes, inclusive reconhecidos em sentença, e não responde a outro processo ou inquérito policial. Afirma haver violação ao princípio da proporcionalidade, porque o paciente é mantido preso em regime fechado, quando foi condenado a cumprimento de pena em regime semiaberto, e que, na decisão, não há fundamentação para manutenção da prisão preventiva, e o paciente tem direito a recorrer em liberdade. Tece considerações a respeito da prisão cautelar e alega que não estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, ainda que tenha permanecido preso durante toda a instrução processual. Colaciona julgados que entende amparar seu entendimento. Por entender presentes os requisitos para concessão da medida, requer o provimento liminar do habeas corpus, determinando-se o relaxamento da prisão imposta ao paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Alternativamente, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar. No mérito, pleiteia pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, contudo, é admitida pela jurisprudência, com o fim de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restarem evidenciadas. Entretanto, não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, a despeito dos argumentos apresentados na impetração, tendo em vista que o paciente, preso em flagrante, permaneceu segregado preventivamente durante toda a instrução criminal, até a prolação da sentença penal, que o condenou a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, o que, por si, afasta o requisito da plausibilidade jurídica que autorizaria a concessão liminar do pedido. Veja-se que a legalidade da prisão em flagrante do paciente já foi avaliada por esta c. Turma Criminal, no julgamento do primeiro habeas corpus impetrado em favor do ora paciente, sob o n. 0707461-15.2020.8.07.0000, cujo acórdão foi confeccionado com a seguinte ementa (acórdão n. 1245838): PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente (tráfico de drogas) e para o risco da reiteração da prática criminosa. 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “corona vírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio. 4. Ordem denegada. Ademais, após o decreto condenatório, em primeira instância, reforçado está o fumus comissi deliciti que autorizou a prisão cautelar. Além disso, nossa Corte já se manifestou no sentido de não haver incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime de cumprimento semiaberto fixado na sentença, cabendo ao Juízo da Execução fazer os ajustes necessários. Logo, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, na medida em que permanecem presentes os requisitos e fundamentos previstos na legislação em vigor. As questões debatidas na presente ação deverão, portanto, ser objeto de exame pelo Colegiado, que é competente para o julgamento da presente ação, após a manifestação do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Concluídas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator